Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-05.2021.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002315-05.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ANDERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 150.556.764-50 (APELANTE), WELINGTON VICENTE DOS SANTOS - CPF: 152.788.284-55 (APELANTE), WERBETON XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 030.336.181-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE JOSE DALL ACQUA - CPF: 692.410.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA - CPF: 057.078.997-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PIRES DA SILVA - CPF: 958.680.701-00 (VÍTIMA), ANDERSON KNORST - CPF: 899.538.941-91 (VÍTIMA), L. M. S. K. - CPF: 061.440.961-67 (VÍTIMA), MARINETE SANTANA DE BRITO - CPF: 021.031.391-94 (VÍTIMA), RODRIGO SANTANA KNORST - CPF: 061.439.791-03 (VÍTIMA), VINICIUS SANTANA KNORST - CPF: 061.440.401-02 (VÍTIMA), JOAO ANDERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 150.556.764-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON VICENTE DOS SANTOS - CPF: 152.788.284-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERBETON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.157, § 2o, II e V, E § 2o-A, II, (POR QUATRO VEZES) NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL – PENA DE MULTA EM EXCESSO – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

Na hipótese dos autos resultou evidenciado que as vítimas foram amarradas, trancafiadas nos diversos cômodos da casa e lá deixadas pelos agentes, que se evadiram do local, de forma a comprovar que suas liberdades foram cerceadas por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, o que revela a
incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.

As circunstâncias judiciais negativadas – culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime –, foram valoradas com base em elementos concretos dos autos, que desbordam do tipo penal, não havendo se falar, portanto, em inidoneidade.
Mantém-se a pena-base do apelante, porquanto foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Pena de multa reduzida diante do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002315-05.2021.8.11.0086

APELANTE: WERBETON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Werbeton Xavier de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação penal n.
1002315-05.2021.811.0086
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, c.c. §2o-A, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, ID. 106577058,
insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Alegou que não se justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, tendo em vista que as vítimas permaneceram em poder dos Acusados por breve espaço de tempo, não as mantendo em seu poder ou mesmo com sua liberdade restrita. Ressaltou que
“as vítimas afirmaram que durante toda a ação delitiva, um dos agentes permaneceu vigiando-as, enquanto outros reviravam a casa em busca de armas e bens, portanto, não há qualquer evidência de que o tempo em que as vítimas ficaram em poder dos Acusados tenha sido superior ao necessário à consumação do delito.”
(
sic
) Aduziu que o aumento da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação idônea, uma vez que as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis, assim como a pena de multa não condiz com a sua condição financeira. Requereu a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, bem como, a readequação na dosimetria da pena e a redução da pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.

Em contrarrazões, ID. 106577067, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso
,
“
tão somente para redução da pena de multa em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”
(
sic
),
ID. 111916450.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERBETON XAVIER DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena do apelante, condenado pela prática dos delitos do art
.
art. 157, §2o, incisos II e V, c.c. §2o-A, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta do inquérito policial que, no dia 18 de junho de 2021, por volta das 7hrs., na fazenda ‘Estância Amazônia’, localizada no Distrito de Ranchão, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado WERBETON XAVIER DE ALMEIDA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo em unidade de desígnios com João Anderson Silva dos Santos e Welington Vicente dos Santos, subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada) e com restrição à liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, sendo um modelo A30, de cor azul e outro modelo J5, de cor dourada, 01 (uma) chave de veículo, tipo canivete, 01 (uma) carabina, calibre .38 Special, da marca Taurus, chassi 5IO183958 e 01 (uma) pistola 9mm, da marca Taurus, chassi AAM117552, pertencentes às vítimas Luis Miguel Knorst (9 anos de idade), Marinete Santana de Brito, Alex Pires da Silva e Anderson Knorst.

Colhe-se do caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado Werbeton Xavier de Almeida, na companhia de João Anderson Silva dos Santos e Welington Vicente dos Santos, dirigiu-se até a propriedade rural denominada ‘Estância Amazônia’, no intuito de praticar o crime de roubo.

Na ocasião, munidos com armas de fogo, os increpados inicialmente abordaram a vítima Anderson, anunciaram o assalto e o levaram com o filho Luis Miguel, de 9 anos de idade, para o interior da residência, onde estava Marinete, esposa de Anderson, que também foi rendida pelos assaltantes.

Extrai-se que o denunciado e seus comparsas renderam os demais integrantes da família (Vinicius, Rodrigo e Alex), obrigando-os a deitar no chão, momento em que Werbeton agrediu fisicamente o ofendido Alex, com chutes na perna e costas.

Em seguida, o denunciado passou a exigir que as vítimas informassem onde estavam as armas de fogo que havia na propriedade, pelo que apontou sua arma na direção das vítimas, ameaçando atirar caso a informação não fosse dada.

Segundo restou apurado, após amarrarem as vítimas, os implicados passaram a vasculhar a residência, de onde subtraíram 02 (duas) armas de fogo de propriedade da vítima Anderson, sendo uma espingarda Carabina .38 e uma pistola 9mm, além de dois aparelhos celulares, um deles de propriedade da vítima Marinete e o outro pertencente a Luis Miguel e, ainda, uma 01 (uma) chave de veículo, tipo canivete, de propriedade de Alex Pires da Silva.

Após subtraírem as referidas armas, os increpados trancaram as vítimas em diferentes cômodos da casa, cortaram os cabos de internet e, então, foragiram do local em posse dos objetos subtraídos.

Consta do feito que ao notarem que os assaltantes já haviam deixado a propriedade, as vítimas conseguiram se libertar, momento em que Anderson, Alex e Vinicius seguiram de carro no encalço dos criminosos.

Neste momento, o denunciado e seus comparsas abandonaram o veículo utilizado na empreitada criminosa na estrada e fugiram adentrando uma lavoura de milho.

Logo em seguida, a Polícia Militar se fez presente no local, onde foi realizado um cerco visando a captura dos assaltantes, sendo certo que durante a operação policial João Anderson Silva dos Santos e Welington Vicente dos Santos investiram contra os policiais, oportunidade em que os agentes da lei, visando repelir injusta agressão, efetuaram disparos de arma de fogo contra os suspeitos, que foram a óbito no local.

Ademais, depreende dos autos que, em continuidade às diligências, a polícia militar recebeu informações, via 190, dando conta de que um dos autores do crime em comento se encontrava nas dependências de uma empresa situada nas proximidades do local do fato.

Desta feita, uma equipe policial se deslocou ao local indicado, onde deparou-se com o implicado Werbeton, ocasião em os agentes da lei lograram êxito na sua detenção.

Nesse cenário, o denunciado foi autuado em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências de praxe, onde ao ser interrogado pela autoridade policial, confessou a prática do delito de roubo.

Oportuno mencionar que, ao serem inquiridas em sede policial, as vítimas reconheceram Werbeton como sendo um dos autores do roubo. (...).”
(
sic
, ID 106577002)

Requereu a exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, bem como, a readequação na dosimetria da pena e a redução da pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.

No tocante à majorante do inciso V do §2o do art. 157 do CP, o magistrado assim consignou ao se referir à liberdade das vítimas:

“No caso dos autos, essa circunstância é evidente, pois os réus amarraram as vítimas e assim as mantiveram durante toda a ação criminosa, que durou cerca de 30 (trinta minutos), e as mantiveram amarradas e trancadas na casa, parte delas num banheiro, mesmo depois de deixarem o local, sendo certo que, para se libertarem foi preciso que uma das vítimas arrombasse a porta do banheiro onde ficou trancada, e assim pudesse desamarrar as demais vítimas, que, para deixarem a casa, tiveram de pular uma janela, já que as portas da residência também foram trancadas pelos agentes.

Destarte, o simples fato as vítimas permanecerem com suas liberdades restritas mesmo depois de os réus deixarem o local, ou seja, depois de já consumado o crime, evidencia a presença dessa majorante.”

Com efeito, das declarações das vítimas Alex Pires da Silva, Anderson Knorst, Marinete Santana de Brito, Rodrigo Santana Knorst e Vinícius Santana Knorst, em juízo, ficou comprovado que o apelante e seus comparsas desde a chegada na propriedade da família, amarraram todos com cadarços de tênis, barbantes e fios, com exceção de Marinete Santana e seu filho menor de idade (09 anos) Luiz Miguel que ficaram trancados no banheiro.

Após apossarem de todos os objetos, os criminosos amarraram por última a vítima Anderson Knorst, trancando-o no banheiro com sua esposa e filho. As vítimas Alex e Rodrigo foram trancadas em um quarto e a vítima Vinícius em um terceiro cômodo da casa.

Não bastasse, os criminosos arrancaram os cabos de internet e telefone e trancaram a porta da casa, para obstar qualquer comunicação externa pelas vítimas.

A vítima Anderson Knorst, após perceber que os assaltantes haviam ido embora, conseguiu se libertar, bem como as demais vítimas, e tiveram que pularam a janela da cozinha para sair da casa.

Na hipótese, resultou evidenciado que as vítimas foram amarradas, trancafiadas nos diversos cômodos da casa e lá deixadas pelos agentes, que se evadiram do local, de forma a comprovar que suas liberdades foram cerceadas por tempo superior ao necessário para a consumação do delito.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3. A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou ‘cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local
levando seu veículo’, tempo juridicamente relevante e suficiente para a
configuração da majorante.

[...] 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local.

2. O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRIME ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ENTRE OS FATOS E A SENTENÇA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A restrição à liberdade das vítimas, as quais foram mantidas presas dentro do estoque da loja por tempo juridicamente relevante, tendo sido soltas por outra vítima, depois dos agentes terem deixado o estabelecimento comercial, evidencia a incidência da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.

5. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas, aplicaram a fração de 3/8 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso por que as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, os quais diziam que estavam portando armas de fogo, com a restrição à liberdade das vítimas - duas funcionárias e mais alguns clientes do estabelecimento comercial -, as quais foram abordadas dentro da loja e levadas para o depósito, tendo lá sido mantidas por todo o período da empreitada criminosa, e soltas, quando da fuga dos agentes, por outra vítima, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.

(...) 8. Writ não conhecido.”
(HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

Com essas considerações, inadmissível o afastamento da referida majorante.

Desse modo, passo à análise da dosimetria da pena, propriamente dita:

Por se tratar de quatro crimes praticados em concurso formal, os que tiveram por vítimas Anderson, Alex e Marinete, com as mesmas circunstâncias, o magistrado deixou de apenar cada um desses três delitos isoladamente, consignando expressamente, a fim de evitar nulidades, que todos seriam apenados exatamente da mesma forma, já que iguais em tudo. Quanto ao crime praticado contra a vítima Luis Miguel, de apenas 09 anos de idade, como incide circunstância agravante específica, apenou-o em separado dos demais.

Roubo triplamente qualificado praticado contra as vítimas Marinete, Alex e Anderson

A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação

“A culpabilidade do agente em relação a esses delitos é acentuada, visto que além de o crime ter sido premeditado, tendo os agentes colhido informações prévias de que as vítimas tinham armas em casa, era justamente em busca desses bens específicos que eles estavam, o que, por si só, aumenta a reprovabilidade do delito, por evidenciar que os agentes pretendiam obter os armamentos, certamente para utilização em outras práticas criminosas.

Ao tempo do crime, o réu já contava com três condenações criminais transitadas em julgado, quais sejam:

1) Processo 1552-07.2010.811.086, pelo crime de tráfico de entorpecentes, que transitou em julgado em 07/12/2011;

2) Processo 1383-26.2013.811.0050, pelo crime de tráfico de entorpecentes, que transitou em julgado em 09/11/2015;

3) Processo 10060-36.2017.811.0040, pelo crime de roubo, que transitou em julgado em 10/07/2019.

Portanto, utilizo uma dessas condenações como maus antecedentes, para fixação da pena-base, e as duas outras serão consideradas como agravantes específicas, na segunda fase da dosimetria.

Não há elementos nos autos acerca da sua conduta social ou da sua personalidade.

Os motivos do crime são os normais do tipo.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas.

Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

(...)

Não fosse isso, o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, o que também aumenta gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa.

Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que duas delas sejam reconhecidas nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, e a outra como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Assim, considero o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas como circunstância negativa do crime.

Sem elementos nos autos para afirmar que as consequências em relação a esses crimes tenham extrapolado ao usual do tipo.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judicias previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias).”

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. No caso,
a premeditação na prática delitiva, consistente em
“
informações prévias de que as vítimas tinham armas em casa, era justamente em busca desses bens específicos que eles estavam (...) por evidenciar que os agentes pretendiam obter os armamentos, certamente para utilização em outras práticas criminosas”
(sic) foi devidamente demonstrada, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade
.

Os maus antecedentes do apelante são incontestes, diante de três condenações criminais transitadas em julgado, sendo que uma delas foi utilizada na pena-base.

Escorreita também a utilização das majorantes d
o concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas como circunstância
do crime
.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8

do intervalo entre as penas mínima e máxima,
diante da ausência de
parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo.

Desse modo, a pena-base estabelecida em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão é razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade, razão pela qual a mantenho.

Na 2a fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. No entanto, constatada a multirreincidência não é cabível a compensação integral, de modo que, em razão da agravante, elevou-se a pena em 1/5, e a diminuiu em 1/6, em razão da atenuante reconhecida, atingindo, com as devidas compensações, a pena intermediária de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Assim, mantém-se a pena provisória.

Na 3a fase, majorou-se a pena no padrão fixo de 2/3 (dois terços), diante da
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo
prevista pelo §2o-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão para cada um desses crimes.

Roubo triplamente qualificado praticado contra a vítima
Luis
Miguel Horst.

O magistrado estabeleceu a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão,
in verbis
:

“A culpabilidade do agente em relação a esse delito é acentuada, visto que além de o crime ter sido premeditado, tendo os agentes colhido informações prévias de que as vítimas tinham armas em casa, era justamente em busca desses bens específicos que eles estavam, o que, por si só, aumenta a reprovabilidade do delito, por evidenciar que os agentes pretendiam obter os armamentos, certamente para utilização em outras práticas criminosas.

Como exposto na dosagem das penas anteriores, o réu era triplamente reincidente ao tempo do crime, portanto, utilizo uma dessas condenações como maus antecedentes, para fixação da pena-base, e as duas outras serão consideradas como agravantes específicas, na segunda fase da dosimetria.

Não há elementos nos autos acerca da sua conduta social ou da sua personalidade.

Os motivos do crime são os normais do tipo.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

(...)

Não fosse isso, o crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, o que também aumenta gravidade da conduta, os riscos das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa.

Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, não há óbice que duas delas sejam reconhecidas nesta fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, e a outra como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Nesse caso, considerando que, foram reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena, considero o concurso de agentes, e a restrição à liberdade das vítimas como circunstância negativa do crime.

As consequências do crime em relação a essa vítima também extrapolam ao usual do tipo, visto que, segundo o pai de Luis Miguel, depois dos fatos ele não dorme mais sozinho em seu quarto, e sequer se desloca sozinho para pegar o ônibus escolar tamanho o medo e trauma que resultaram do fato.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências).”
(sic)

Como já exposto,
a premeditação na prática delitiva foi devidamente demonstrada, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta a negativar a culpabilidade
do apelante.

Da mesma forma, os maus antecedentes do apelante são incontestes e justificam a exasperação da pena-base, bem como a utilização das majorantes do concurso de agentes e da restrição à liberdade das vítimas como circunstâncias do crime
.

Já as consequências
do crime, compreendidas como
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico
, bem como efeitos de maior ou menor dano da conduta do agente, se revelaram desfavoráveis, porquanto
a
vítima, o menor
Luis Miguel não dorme mais sozinho em seu quarto, após os fatos, e sequer se desloca sozinho para pegar o ônibus escolar face ao medo e ao trauma que resultaram do fato.

De fato, constata-se a existência de traumas emocionais na vítima, que acarretou inevitável abalo no seu cotidiano e no seu estado psicológico.

Dessa forma, a pena-base estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão esta razoável e proporcional ao grau de reprovabilidade, razão pela qual a mantenho.

Na 2a fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e a prevista no art. 61, II, h, do CP, visto que o crime foi praticado contra criança, além da atenuante da confissão espontânea. Pela multirreincidência elevou-se a pena em 1/5 (um quinto), em 1/6 (um sexto) em razão de o crime ter sido cometido contra criança, e a diminuiu no mesmo patamar de 1/6 (um sexto) em razão da confissão, atingindo, com as devidas compensações, a pena intermediária de 8 (oito), 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na 3a fase, majorou-se a pena no padrão fixo de 2/3 (dois terços), diante da
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo
prevista pelo §2o-A, I, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão para esse crime.

Do concurso formal

Por derradeiro, caracterizado o concurso formal (4 vítimas, mediante uma só conduta), como já explanado por este relator, mantém-se o acréscimo de 1/4 (um quarto) sobre o delito perpetrado contra a vítima Luis
Miguel Horst,
o que resulta em uma pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Conserva-se o regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de pena e a multirreincidência, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “a” e § 3o do CP.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Desta feita, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redimensiona-se a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para reduzir a
pena de multa,
fixando-a em 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022